Tribunal: TJBA
Processo: 0535727-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535727-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR, AMON DE MATOS JATOBA

APELADO: ELUZIA ELENA GUIMARAES CORDEIRO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA.

PRELIMINARES:

-IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS E MOMENTO PROCESSUAL NÃO OPORTUNO PARA TAL QUESTIONAMENTO. REJEITADA.

-NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIDA. MATÉRIA MERAMENTE DOCUMENTAL. GERÊNCIA DO JUIZ NA PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEITADA.

-NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ACOLHIDA.

MÉRITO

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 1º, III, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA.

ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIU MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. PRAZO DE ENTREGA. MAIO/2013. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA VÁLIDA. PRAZO ELASTECIDO PARA NOVEMBRO DE 2013. PROVAS DE MARCAÇÃO DE VISTORIAS AINDA EM FEVEREIRO DE 2014. ENTREGA APENAS EM 13.02.2014. MORA RECONHECIDA E MANTIDA.

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. Reforma da sentença, no ponto.

LUCROS CESSANTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA. INDEFERIMENTO. PARCELA DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE USO, GOZO E DISPOSIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DEFERIMENTO. VALORES FIXADOS EM 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. Reforma parcial da sentença, no ponto.

DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. CONFIGURADO. PLEITO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. DEFERIMENTO. VALOR ARBITRADO SUPERIOR AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE, EM CASOS SIMILARES. Reforma em parte da sentença, no ponto.

COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO VALOR DA PARCELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU DESTAQUE DO VALOR NO REFERIDO INSTRUMENTO. PEDIDO DE OUVIDA DOS CORRETORES. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. APLICAÇÃO DO TEMA 938 DO STJ. DEVIDA A DEVOLUÇÃO. Mantida a sentença, no ponto.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DA RÉ. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO. Mantida a sentença, no ponto.

ACOLHIMENTO EM PARTE DA PELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA.

PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0535727-57.2014.805.0001
, de
SALVADOR
, que tem como Apelante
FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA
e Apelada
ELUZIA ELENA GUIMARAES CORDEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA (ULTRA PETITA) E

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.